Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703932-65.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIO ANDRE CARVALHO MACHADO, OSMAR AZEVEDO COSTA RECORRIDO: TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO, ESCRITURAÇÃO E REGISTO DE IMÓVEL. RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA. TRÂMITES ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os trâmites administrativos necessários para a transferência da titularidade de imóvel não podem ser considerados resistência da Fazenda Pública no cumprimento de sentença de obrigação de fazer. 2. Sem resistência das partes, não há como condenar em honorários na fase de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DEVEDOR. PAGAMENTO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7°, DO CPC/2015 CABIMENTO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS) contra decisão que, na fase de cumprimento da sentença, o condenou a pagar honorários advocatícios de 20% sobre o valor da execução, com base no art. 85, § 3o, I, do CPC/2015. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso. II - Esta Corte Superior firmou sua jurisprudência no sentido de que cabem honorários advocatícios no cumprimento de sentença proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva, independentemente de ter sido ou não apresentada impugnação. III - Todavia, no cumprimento de sentenças proferidas em ações plúrimas ou individuais, a apresentação da impugnação é relevante para hipótese da aplicação da norma contida no art. 85, § 7o, do CPC/2015. IV - Com efeito, a lei processual concede à Fazenda Pública a benesse de não pagar honorários advocatícios nos casos em que ela não se opõe ao cumprimento da obrigação prevista no título executivo. Dessarte, oferecida resistência à execução da sentença, por parte da Fazenda, passam a ser devidos os honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.814.321/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019; REsp 1.691.843/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 17/2/2020 e REsp 1.666.182/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017. V - Outrossim, não há falar em incidência das Súmulas n. 211/STJ ou 283/STF, uma vez que, além de prequestionada, a quaestio iuris foi especificamente tratada nas razões de recurso especial. VI - Quanto ao pedido subsidiário, é inviável a análise de tese não suscitada no recurso especial, ou em contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de evidente inovação recursal (AgInt nos EDcl no AREsp 1.496.470/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 3/9/2020.) VII - Da mesma forma, o STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012; AgInt nos EDcl no MS 24.834/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 1o/9/2020, DJe 9/9/2020. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1885857/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não houve resistência quanto à obrigação de fazer. Sabe-se da existência de elevado grau de burocracia na Administração Pública, que provoca morosidade no serviço prestado ao cidadão. O embaraço deve ser resolvido por meio de reforma administrativa oriunda do Poder Legislativo e não com a fixação de honorários. A burocracia relacionada à transferência de titularidade do imóvel no cartório não pode ser interpretada como resistência dos apelados, pois os trâmites são necessários para a perfectibilização do ato pretendido pelo particular, ainda que ele decorra de comando judicial. Sem resistência das partes, não há como condenar em honorários na fase de cumprimento de sentença (ID 23619974 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024